Tribunal: TRF3
Processo: 5027701-49.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
320/907)

5027701-49.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027701-49.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO JULIO DA ROCHA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE MOACIR RIBEIRO NETO - ES19999-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO AINDA QUE SEM IMPUGNAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §7o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR HOMOLOGADO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva no 0020639-30.1998.4.01.3400, que homologou os cálculos da contadoria, acolheu parcialmente a impugnação do INSS para reconhecer excesso de execução e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do exequente, condenando-o apenas ao pagamento de verba honorária sobre a diferença apurada. A parte agravante sustenta serem devidos honorários em seu favor sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, notadamente porque houve impugnação integral da execução pela autarquia.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios em favor do exequente no cumprimento individual de sentença coletiva proposta contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnado; (ii) estabelecer qual deve ser a base de cálculo da verba honorária, se o valor integral homologado ou apenas a diferença reconhecida como excesso de execução.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação da Súmula 345 do STJ, sendo devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados, conforme tese firmada no REsp 1.648.498/RS (Corte Especial).

O cumprimento individual de sentença coletiva não se equipara ao cumprimento comum de sentença, pois envolve a verificação da titularidade do direito, a liquidação e a individualização do crédito, o que revela conteúdo cognitivo próprio e justifica a fixação de honorários.

A impugnação apresentada pela Fazenda Pública abrangeu a totalidade do crédito executado, o que afasta, ainda mais, qualquer hipótese de isenção de honorários.

A base de cálculo dos honorários devidos ao exequente deve corresponder ao valor efetivamente homologado como crédito, e não ao montante inicialmente pleiteado nem apenas à diferença reconhecida como excesso, conforme precedentes do STJ e do TRF da 3a Região.

Tratando-se de causa contra a Fazenda Pública com valor inferior a duzentos salários mínimos, aplica-se o art. 85, §§3o e 4o, do CPC, sendo adequada a fixação no percentual mínimo de 10% sobre o valor do crédito homologado, atualizado, em atenção à complexidade do feito e à proporcionalidade da remuneração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O art. 85, §7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação da Súmula 345 do STJ, sendo devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não haja impugnação.

O cumprimento individual de sentença coletiva possui conteúdo cognitivo próprio, o que justifica a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente.

A base de cálculo dos honorários devidos ao exequente corresponde ao valor efetivamente homologado como crédito, observado o art. 85, §§3o e 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§3o, 4o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 345; STJ, REsp 1.648.498/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.885.559/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.05.2021; TRF 3a Região, AI 5031287-31.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15.04.2025; TRF 3a Região, AI 5013823-28.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 27.11.2024; TRF 3a Região, AI 5019051-47.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 30.01.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027701-49.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO JULIO DA ROCHA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE MOACIR RIBEIRO NETO - ES19999-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 0020639-30.1998.4.01.3400, homologou os cálculos da contadoria e deixou de fixar honorários de sucumbência em favor da parte agravante, condenando apenas os exequentes ao pagamento de honorários em favor da Fazenda Pública.

Alega a parte recorrente, em síntese, que “os honorários deveriam ter sido fixados pelo Juízo a quo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, em favor da parte exequente, e não do ente previdenciário, que impugnou a totalidade da execução, a qual se acolhida, importariam na extinção do processo (ID. 375289148).”

O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo (ID. 340141393).

O recurso foi respondido.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva.

O Juízo de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:

“Vistos.

1. Id 375289148: indefiro o pedido de sobrestamento. A controvérsia não se enquadra ao Tema/STJ 1254, sendo este inaplicável ao presente caso.

Rejeito a alegação de prescrição da pretensão executória.

A ação coletiva foi proposta pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANASPS em 1998, quando Berenice Fernandes Rodrigues era viva, tendo seu nome figurado no rol de substituídos (Id 295883077).

O trânsito em julgado ocorreu em 14.05.2021, conforme Id 310653779, data em que nasceu a pretensão executória, após o seu falecimento.

O prazo prescricional para essas ações é de 5 anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, conforme bem apontado pelo INSS, aplicando-se referido prazo à execução por força da Súmula STF 150.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da ação e não do falecimento da beneficiária.

O período abrangido pelo título judicial em favor da beneficiária aposentada transmite-se imediatamente aos sucessores com a sua morte e, tendo eles ingressado com o cumprimento individual dentro do prazo de prescrição da execução, não há que se falar em inércia.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pela ANASPS, que reconheceu aos servidores inativos e pensionistas o direito à paridade na Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social - GDASS, a partir de 01/04/2004. O recurso tem por objeto a pretensão de ver indeferido o pedido de habilitação dos sucessores da beneficiária falecida, sob alegação de prescrição quinquenal do direito à habilitação dos sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão proposta pelos sucessores da beneficiária falecida, considerando que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu após o óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo prescricional para a execução de título judicial contra a Fazenda Pública, bem como para a habilitação de herdeiros, é quinquenal e inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença.

O falecimento da titular do direito antes do trânsito em julgado não impede a transmissão da pretensão executória aos sucessores, tampouco antecipa o termo inicial da prescrição.

O ajuizamento do cumprimento individual da sentença dentro do quinquênio contado do trânsito em julgado afasta a alegação de prescrição.

A jurisprudência do STJ (REsp. no 1.848.720 - SP) reconhece que, em caso de falecimento da parte no curso do processo de conhecimento, não corre prescrição intercorrente para fins de habilitação de sucessores.

A controvérsia não se enquadra ao Tema/STJ 1254, sendo este inaplicável ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

A pretensão executória contra a Fazenda Pública somente nasce com o trânsito em julgado da sentença, sendo este o termo inicial da prescrição quinquenal.

O falecimento da parte antes do trânsito em julgado não autoriza a contagem do prazo prescricional desde o óbito, pois o direito ainda era inexigível.

Os sucessores podem propor o cumprimento de sentença no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado, sem que se configure prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32, art. 1o; CPC/2015, art. 535; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, REsp no 1.848.720 - SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Segunda Turma, j. 19.11.2019.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027707-90.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 06/08/2025, DJEN DATA: 13/08/2025)

2. Passo a apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no Id 337807877.

As preliminares já foram enfrentadas no curso do processo.

Rejeito a impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos à parte autora apresentada pelo INSS.

A autarquia não demonstra, de maneira inequívoca, que a parte autora detém de recursos suficientes para arcar com as despesas e custos do processo, sem comprometer sua subsistência.

A alegação do INSS, desacompanhada de outros elementos objetivos, não é capaz de afastar a presunção ínsita à declaração de pobreza jurídica.

Com o devido respeito, a notícia de que a autor recebe pensão concomitante com proventos de aposentadoria, e que é contribuinte do imposto de renda, não faz presumir que possua boas condições financeiras e esteja apto a suportar as despesas e custas deste processo.

Reconheço a existência de excesso de execução.

No Id 347991962, a CECALC apontou inconsistências na conta apresentada pela parte exequente, apurando um total bruto de R$ 10.971,96, para julho/2023, a título de principal e juros moratórios; e R$ 212,11 de PSS, valor quase idêntico ao indicado pela autarquia como correto, qual seja, R$ 10.971,55.

Ante ao exposto, acolho a impugnação apresentada pelo INSS e fixo o valor da execução em R$ 10.971,55, em julho/2023.

Honorários advocatícios a serem suportados pelo impugnado, no valor que fixo em 10% sobre a diferença reconhecida a título de excesso de execução, a teor do art. 85, § 1o, §2o e 3o, I, do CPC. Suspendo a imposição, em virtude dos benefícios da justiça gratuita.

Decorrido o prazo recursal, solicitem-se ao E. TRF da 3a Região os ajustes pertinentes em relação ao ofício Id 345843532 - de incontroverso para total.

3)Defiro a habilitação dos herdeiros (Id 361144494).

Providencie-se as devidas anotações no sistema processual.

Intimem-se.”

De rigor a modificação da decisão agravada.

Ao início anota-se que a impugnação da União (Id. 337807877 complementada pela manifestação 375289148) sustentou a prescrição do crédito, de modo que resta incontroverso que houve impugnação de todo o valor executado, o que já afastaria a isenção do art. 85, § 7o, do NCPC, caso este dispositivo fosse aplicável.

Contudo, tratando-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, ainda que não impugnado, não incide o art. 85, §7o do CPC, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios, consoante a súmula no 345 do STJ, cuja aplicação se manteve na vigência do novo CPC, nos termos da tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia no 1.648.498-RS:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional.

2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997.

3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.

4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo.

5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado.

6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio."

9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária.

(REsp 1648498/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018)”

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE DE CLASSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

SÚMULA 345/STJ.

1. Cuida-se na origem de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6a Vara Federal de Recife - SJ/PE, que, interpretando as disposições do art. 85, § 7o, do CPC, entendeu incabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença coletiva em que não haja impugnação.

2. Sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, este Superior Tribunal fixou a tese segundo a qual "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio" (REsp 1.648.238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, DJe 27/6/2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.226.407/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/10/2018; REsp 1.904.643/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 10/2/2021.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1885559/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 14/05/2021)”

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. REDUÇÃO PELA METADE DO VALOR. APLICAÇÃO ART. 90, § 4o, CPC/2015. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §3o, CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletiva contra a União, na qual foi reconhecido aos substituídos pelo Sintrajude-RS o pagamento das diferenças remuneratórias em razão do reposicionamento funcional dos servidores públicos estaduais ocupantes dos cargos de agente de segurança e atendente judiciário.

II - No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento ao pedido do agravo para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do crédito executado, concedendo-se o abatimento de 50%, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/2015. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que os honorários fossem fixados nos termos do §3o do art. 85.

III - Quanto à redução dos honorários pela metade no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, verifica-se que o acórdão confronta-se com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que são cabíveis honorários advocatícios, no cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnados.

IV - A Corte Especial do STJ, no julgamento de Recurso Especial Repetitivo 1.648.238/RS, firmou a tese de que "o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio". Nesse sentido: REsp 1.648.238/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, DJe de 27/6/2018 e AgRg no AREsp 204.067/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 2/10/2020.

V - Com relação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, "há previsão específica de isenção de honorários em caso de ausência de impugnação, qual seja, o § 7o do art. 85 do CPC/2015. Portanto, o próprio Código de Processo Civil rege a hipótese de ausência de impugnação, não havendo que se cogitar a aplicação de outra disposição normativa de forma subsidiária". Nesse sentido: REsp 1.664.736/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020.

VI - Na fixação dos honorários contra a fazenda pública, há também previsão expressa no art. 85, §3o, do CPC/2015, não sendo viável a utilização de analogia, diante o texto expresso.

VII - Correta, portanto, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1791920/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021)”

Por fim, anoto que o a base de cálculo dos honorários devidos ao exequente não é o valor requerido na execução, mas aquele efetivamente homologado.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA.

- Haverá outra condenação em honorários sucumbências no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública se instaurada nova lide nessa fase processual, imputados na extensão da causalidade e na extensão da sucumbência. Essa regra geral é coerente com o trabalho advocatício exigido em cada etapa do processo, bem como com o direito positivo (notadamente a Lei no 8.906/1994 e o CPC/2015) e com teses firmadas no sistema de precedentes (especialmente a Súmula Vinculante 47, o Tema/STF 18, e os Temas/STJ 409, 410 e 637).

(...)

- Uma vez reconhecida a exigência de nova verba sucumbencial na fase de cumprimento de sentença, são aplicadas as disposições do art. 85, §3o do CPC/2015, observados os critérios do Tema 1076/STJ), mas no caso de cumprimento individual de sentença coletiva e de RPV (já que os honorários são devidos mesmo que sem impugnação), a base de cálculo em favor do exequente será o valor apurado nessa fase, sem prejuízo da fixação em favor do erário no caso de excesso. A soma das verbas honorárias em fase de conhecimento (incluída a majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015) e a fixada em fase de cumprimento de sentença não poderá exceder aos limites quantitativos máximos fixados pelo §3o desse mesmo art. 85 da lei processual, sob pena de excessiva cumulação, na mesma linha firmada pelo STJ em julgados cuidando do mesmo processo ou de ações conexas (Tema 587). Esse limite máximo deve ter como parâmetro o montante da condenação utilizado no cumprimento de sentença (rateado entre os substituídos em se tratando de ação coletiva).

(...)

- Recurso provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031287-31.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 15/04/2025, DJEN DATA: 23/04/2025)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.

- Nos termos da Súmula n. 345 do STJ, são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados. O valor desses honorários deve ter como base de cálculo o efetivo proveito econômico obtido pela parte credora, no caso, o valor homologado.

- Embargos de declaração acolhidos.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013823-28.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 27/11/2024, DJEN DATA: 02/12/2024)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR HOMOLOGADO. REFORMA DA DECISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §3o, DO CPC. TEMAS 973 E 1076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Decisão que, em cumprimento de sentença individual derivado de ação coletiva, fixou honorários advocatícios em favor do exequente com base na diferença entre os cálculos apresentados pela executada e os homologados pelo juízo, contrariando o disposto no art. 85, §2o e §3o, do CPC.

2. O agravante sustenta que, nos procedimentos de cumprimento individual de sentença coletiva, os honorários devem incidir sobre o valor integral da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme entendimento consolidado nos Temas 973 e 1076 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em definir a base de cálculo para a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença individual derivado de ação coletiva: (i) se sobre o valor homologado, (ii) ou sobre a diferença entre os cálculos apresentados pela executada e os homologados.

III. Razões de decidir

4. Conforme os Temas 973 e 1076 do STJ, nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no valor integral homologado ou no proveito econômico obtido, mesmo que não haja impugnação, em observância ao disposto no art. 85, §2o e §3o, do CPC.

5. A decisão recorrida fixou os honorários sobre a diferença entre os cálculos apresentados pela executada e os homologados, em desacordo com a jurisprudência consolidada, que estabelece que o cumprimento individual de sentença coletiva exige nova análise jurídica, com apuração específica do crédito e demonstração de liquidez, justificando a aplicação de honorários sobre o valor integral apurado.

6. Assim, deve-se reformar a decisão, determinando que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor homologado pelo juízo, respeitando os limites mínimos e máximos previstos no art. 85, §3o, do CPC, bem como o limite máximo do §11o do mesmo dispositivo, a ser apurado em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor integral homologado ou no proveito econômico obtido, conforme o art. 85, §3o, do CPC, observado o limite máximo previsto no §11o do mesmo artigo. 2. Não se aplica, nesta hipótese, o critério de diferença entre os cálculos apresentados pelas partes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2o, 3o e 11o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.648.238/RS (Tema 973); REsp 1.850.512/SP (Tema 1076); REsp 1.950.702/PE.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019051-47.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO LOPES BECHO, julgado em 30/01/2025, DJEN DATA: 03/02/2025)”

Isto estabelecido, considerando que a hipótese dos autos é de demanda em que figura como parte a Fazenda Pública, com valor da causa inferior a duzentos salários mínimos, em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 3oe 4o do CPC/15, fixo a verba honorária devida ao exequente no percentual de 10% sobre o valor do crédito homologado (devidamente atualizado), anotando tratar-se do patamar mínimo previsto que depara-se apto a remunerar o trabalho do advogado em proporção à complexidade do feito.

Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO AINDA QUE SEM IMPUGNAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §7o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR HOMOLOGADO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva no 0020639-30.1998.4.01.3400, que homologou os cálculos da contadoria, acolheu parcialmente a impugnação do INSS para reconhecer excesso de execução e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do exequente, condenando-o apenas ao pagamento de verba honorária sobre a diferença apurada. A parte agravante sustenta serem devidos honorários em seu favor sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, notadamente porque houve impugnação integral da execução pela autarquia.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios em favor do exequente no cumprimento individual de sentença coletiva proposta contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnado; (ii) estabelecer qual deve ser a base de cálculo da verba honorária, se o valor integral homologado ou apenas a diferença reconhecida como excesso de execução.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação da Súmula 345 do STJ, sendo devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados, conforme tese firmada no REsp 1.648.498/RS (Corte Especial).

O cumprimento individual de sentença coletiva não se equipara ao cumprimento comum de sentença, pois envolve a verificação da titularidade do direito, a liquidação e a individualização do crédito, o que revela conteúdo cognitivo próprio e justifica a fixação de honorários.

A impugnação apresentada pela Fazenda Pública abrangeu a totalidade do crédito executado, o que afasta, ainda mais, qualquer hipótese de isenção de honorários.

A base de cálculo dos honorários devidos ao exequente deve corresponder ao valor efetivamente homologado como crédito, e não ao montante inicialmente pleiteado nem apenas à diferença reconhecida como excesso, conforme precedentes do STJ e do TRF da 3a Região.

Tratando-se de causa contra a Fazenda Pública com valor inferior a duzentos salários mínimos, aplica-se o art. 85, §§3o e 4o, do CPC, sendo adequada a fixação no percentual mínimo de 10% sobre o valor do crédito homologado, atualizado, em atenção à complexidade do feito e à proporcionalidade da remuneração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O art. 85, §7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação da Súmula 345 do STJ, sendo devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não haja impugnação.

O cumprimento individual de sentença coletiva possui conteúdo cognitivo próprio, o que justifica a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente.

A base de cálculo dos honorários devidos ao exequente corresponde ao valor efetivamente homologado como crédito, observado o art. 85, §§3o e 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§3o, 4o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 345; STJ, REsp 1.648.498/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.885.559/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.05.2021; TRF 3a Região, AI 5031287-31.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15.04.2025; TRF 3a Região, AI 5013823-28.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 27.11.2024; TRF 3a Região, AI 5019051-47.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 30.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão